Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713409-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB LOCADORA DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: GEANCARLO BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a Secretaria da Turma o despacho precedente, vez que o feito encontra-se suspenso por este Relator. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator